Tribunal: TJSP
Processo: 2141773-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
SANEADOR – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano material e moral – Determinação de prova técnica (grafotécnica), nomeação de perito e ordem ao réu para que promova o depósito dos honorários do perito – Impugnação de assinatura lançada no contrato - Cessação da fé do documento enquanto não comprovada a veracidade pela parte que produziu o

Ementa:
SANEADOR – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por dano material e moral – Determinação de prova técnica (grafotécnica), nomeação de perito e ordem ao réu para que promova o depósito dos honorários do perito – Impugnação de assinatura lançada no contrato - Cessação da fé do documento enquanto não comprovada a veracidade pela parte que produziu o documento – Ônus da produção da prova pericial cabente ao banco réu – Incidência dos arts. 428, inc. I e 429, inc. II, do CPC - Perícia requerida pela autora e pelo réu – Custeio da prova a cargo de ambas as partes (artigo 95 do CPC) – Autora, entretanto, beneficiária da gratuidade judiciária – Aplicação do artigo 95, § 3o, do CPC, da Resolução PGE no 32/2004 e da Deliberação no 92/2008 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – A parte da verba honorária cabente à autora, beneficiária da gratuidade da justiça (50% do valor a ser fixado pelo Juízo), será custeada pelo Estado mediante recursos alocados para tal fim (art. 95, § 3o, inc. II, do CPC), ao passo que a outra metade (os 50% remanescentes do aludido valor) será custeada pelo banco agravante – Decisão parcialmente reformada - Recurso provido em parte.